Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-38.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-38.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
VITOR HUGO FREGNANI, PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MARIANA DE SOUZA ANDRADE, BIANCA BELLUSCI D ANDREA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL PALMA CHE e outros (8)

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA, GECILDO RIBEIRO CHE, MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. TEMA REPETITIVO N. 1.368. PUBLICAÇÃO DIAS ANTES DO JULGAMENTO. CONFORMAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelas rés, modificando as bases para o cálculo da indenização securitária, bem como fixando os encargos moratórios incidentes sobre os valores devidos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi obscuro quanto a fundamentação relativa ao dano moral; (b) analisar a obscuridade em relação ao reconhecimento de que o apelado teria decaído minimente em seus pedidos; e (c) aplicar o tema repetitivo n. 1.368 do STJ às dívidas civis para aplicação da taxa Selic nos encargos acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
I
n casu
, não foram verificadas as supostas obscuridades quanto à fundamentação relativa ao dano moral e ao decaimento mínimo dos pedidos, uma vez que, para além do mero descumprimento contratual, se destacou que o apelou foi acarretado com sentimento de impotência e insegurança no momento que mais precisava, bem como teria o autor sido vencedor quanto aos pedidos de reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais, da restituição ao seguro e aos danos morais, decaindo minimamente no percentual devido pelo prêmio.

5. Por sua vez, considerando a vinculatividade do tema repetitivo n. 1368 do STJ, publicado dias antes do julgamento colegiado do recurso apelativo, faz-se necessária a imediata conformação dos encargos moratórios para fazer constar os seguintes critérios:
a) a correção monetária pelo índice do IGPM, desde a data da renovação sucessiva do contrato vigente na época do sinistro (01/04/2016) até a citação; b) a taxa Selic como índice único, nos termos do tema 1.368 do STJ, a partir da citação; e c) correção monetária pelo IPCA e juros pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000263-38.2018.8.05.0263
, em que figuram como embargante FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros e como embargado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL PALMA CHE e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em acolher em parte os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.